Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Embargos. Execução fiscal. Inadmissibilidade. Garantia. Juízo. Inexistente. Comprovação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução fiscal por ausência de oferecimento de garantia do juízo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a possibilidade de admitir o processamento de embargos à execução fiscal em que não houve o oferecimento de garantia ao juízo.

III. Razões de decidir
3. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal.
4. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo apenas nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor.
5. O art. 914 do Código de Processo Civil é inaplicável em sede de execução fiscal em razão da prevalência do art. 16, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 2. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo apenas aos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 3. O art. 914 do Código de Processo Civil é inaplicável em sede de execução fiscal em razão da prevalência do art. 16, § 1o, da Lei de Execuções Fiscais.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1998, art. 16, § 1o; CPC, art. 914.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1272827, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.5.2013.